Tribunal: TJDFT
Processo: 0750100-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0750100-48.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO PESSOA DE CARVALHO AGRAVADO: TSC COMERCIO E INDUSTRIA DE JOIAS LTDA - ME, THEODULO DAVID LEAO BARROSO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto PEDRO PESSOA DE CARVALHO contra a decisão da 24a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0039211-20.2013.8.07.0001, movido em desfavor de TSC COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE JOIAS LTDA – MÊ E OUTRO, indeferiu a tutela de urgência vindicada, buscando a penhora cautelar do imóvel pertencente ao sócio da parte executada (ID 75323973 da origem). Nas razões do recurso (ID 21583193), narra o agravante ter sido instaurado o cumprimento de sentença em face da primeira agravada, no qual foi requerida a instauração de incidente de desconsideração da sua personalidade jurídica para alcançar os bens pertencentes ao seu sócio, THEÓDULO DAVID LEÃO BARROSO, segundo agravado. Argumenta que, embora recebido o incidente, o douto magistrado a quo indeferiu a tutela de urgência pleiteada, negando a penhora cautelar do único imóvel encontrado. Requer seja reformada a decisão de origem, haja vista o risco de dano grave ou de difícil reparação, em razão das manobras levadas a efeito pelo segundo agravado no intuito de dilapidar seu patrimônio e frustrar a presente execução, em trâmite desde 2013. Assevera que o segundo agravado era sócio majoritário da empresa executada, com 96% (noventa e seis por cento) das cotas sociais à época da origem da dívida, no entanto, liquidou a pessoa jurídica de forma irregular, deixando o débito em aberto. Defende ter ocorrido fraude por sucessão empresarial e ocultação de patrimônio, diante da alteração do nome empresarial e da composição societária, restando demonstrada a urgência e o risco ao resultado útil do processo. Com tais argumentos, requer seja deferida a antecipação da tutela recursal para determinar a penhora ou o arresto do imóvel de propriedade do sócio da executada, o que deve ser confirmado no mérito. Preparo efetuado (ID 21583194). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, o agravante insurge-se contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência vindicada, penhora cautelar do imóvel pertencente ao sócio da parte executada (ID 75323973 da origem). Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do artigo 1.015, inciso IV e parágrafo único do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Em análise preliminar da controvérsia, no entanto, verifico inexistir a urgência do pleito a autorizar a antecipação da tutela recursal. Consoante já destacado pelo douto magistrado a quo, o agravante não logrou demonstrar, efetivamente, o intuito de dilapidação do patrimônio ou qualquer outro ato praticado pelo sócio com a finalidade de alienar o imóvel objeto dos autos, limitando-se a tecer argumentos acerca da alegada liquidação irregular da empresa executada. É evidente que a presente execução se prolonga no tempo, mormente porque se refere a ação ordinária ajuizada em outubro de 2013, todavia, tal motivo, por si só, não é suficiente para demonstrar a imprescindibilidade da medida. Compulsando os autos, verifica-se que o imóvel que se pretende a constrição é de propriedade do segundo agravado, sócio da empresa executada, não se tendo apreciado o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, porquanto não decidido o incidente. Desse modo, a análise da controvérsia deve aguardar o julgamento do mérito, depois de instaurado o contraditório e a ampla defesa. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Dispenso informações. Intimem-se. Aos agravados para o exercício do direito de resposta no prazo legal. Brasília, 24 de novembro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator